Tribunal: TJES
Processo: 5032302-53.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032302-53.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FREONTEC REFRIGERACAO LTDA
RECORRIDO: FABRAS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SEGURO DE VEÍCULO. SINISTRO (ROUBO) COM RECUPERAÇÃO DO BEM. DANOS INFERIORES À FRANQUIA. NEGATIVA DE COBERTURA REGULAR. EXCLUSÃO DE ITENS NÃO ABRANGIDOS PELA APÓLICE. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo ao Recorrente o benefício da gratuidade de justiça, considerando os prejuízos por ele sofridos e comprovados nos autos, que atestam sua situação de hipossuficiência financeira atual.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c ressarcimento por danos materiais e morais, na qual o autor alega, na qualidade de segurado, que teve seu veículo roubado e posteriormente recuperado com avarias e itens faltantes. Contudo, a seguradora não o teria ressarcido, razão pela qual formula o pleito indenizatório.

Em defesa, a seguradora afirmou que o valor dos danos foi menor do que a franquia, motivo pelo qual o pedido de cobertura dos danos não fora aceito administrativamente.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, a qual fora modificada após o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes, ocasião em que se conclui pela improcedência do pedido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos interpostos, eis que tempestivos, e, no mérito,
DOU-LHES

PROVIMENTO

para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Sendo assim, à luz do art. 494, inciso II do CPC, onde se lê:

“
[...] Ressalte-se, por oportuno, que referido montante encontra-se dentro do limite da cobertura contratual, estabelecido em R$ 5.191,00 (cinco mil cento e noventa e um reais), conforme consta da apólice de seguro (ID 51384301, p. 09).

Dessa forma, assiste razão ao Requerente quanto ao direito de receber o montante de R$ 5.067,12 (cinco mil, sessenta e sete reais e doze centavos).

[...]

Em razão disso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, contidos na inicial, para CONDENAR o Requerido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS a pagar ao Requerente o valor de R$ 5.067,12 (cinco mil e sessenta e sete reais e doze centavos), com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024
”.

LEIA-SE:

“
[...] Ressalte-se, por oportuno, que referido montante
é inferior
ao limite da cobertura contratual, estabelecido em R$ 5.191,00 (cinco mil cento e noventa e um reais), conforme consta da apólice de seguro (ID 51384301, p. 09).

Dessa forma,
não assiste razão
ao Requerente quanto ao direito de receber o montante de R$ 5.067,12 (cinco mil, sessenta e sete reais e doze centavos).

[...]

Em razão disso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I do CPC
”.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso

requerendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de existência do direito perseguido e requerendo o acolhimento do pleito inicial.

O Recorrido ofertou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo, contudo, ser o caso de manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Como bem apontado pelo juízo
a quo
, os documentos constantes dos autos demonstram que a cobertura securitária contratada pelo consumidor se limita aos danos materiais causados exclusivamente ao veículo, razão pela qual não há que se falar em inclusão de valores de outros bens materiais furtados que se encontravam em seu interior no momento do crime.

Assim, a sentença corretamente apurou o valor dos danos inerentes ao veículo, constatando que sua soma é menor do que o valor da franquia, mostrando, assim, que a negativa administrativa fora regular, já que também consta do contrato que os danos que não alcançarem o valor da franquia devem ser arcados pelo próprio segurado.

As razões apresentadas em recurso não são suficientes para modificar as conclusões constantes em sentença, porquanto se limitam a sustentar suposta responsabilidade da seguradora pelos objetos estranhos ao veículo, sem, contudo, demonstrar o seu direito por meio de leis, contrato ou jurisprudência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, devendo ser observado que o recorrente se encontra assistido pela gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)